Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO PARCIAL. TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas produzidas evidenciam não só a materialidade da conduta, mas também a autoria, e permitem concluir, sem dúvida, que o apelante praticou ato libidinoso contra a vítima mediante grave ameaça com uma faca, bem como subtraiu o seu aparelho celular. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de ser identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima.
3. Permanecendo o réu no interior do veículo da vítima lhe restringindo a liberdade por tempo superior àquele necessário para a subtração dos bens que almejava, escorreita é a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.